Tribunal: STF
Processo: RE 92622
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. INADIMPLENCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. MULTA PENITENCIAL FIXADA SEM PREJUIZO DAS PERDAS E DANOS EXPRESSAS NA AVENCA. 
II. O ART. 1.095 DO C. CIVIL NÃO PROIBE QUE OS CONTRATANTES CONVENCIONEM QUE, EM CASO DE INADIMPLENCIA, FIQUEM AMBOS SUJEITOS AO PAGAMENTO, ALÉM DA MULTA QUE ESTIPULARAM, DAS PERDAS E DANOS QUE OCORREREM. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1056 E 1088 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO S.T.F. FUNDADOS NA MELHOR DOUTRINA: RREE 62.743, 87.855. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.